Tribunal: TJSP
Processo: 0003301-24.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante que foram corroborados por fartos elementos de convicção – "Res furtiva" apreendida em poder dos acusados –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante que foram corroborados por fartos elementos de convicção – "Res furtiva" apreendida em poder dos acusados – Condenação bem decretada – Pretendido reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Momento consumativo do furto que se dá com a inversão da posse – Desnecessidade da posse mansa e tranquila – Precedentes do STJ e STF – Afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Impossibilidade – Qualificadora que decorre da prova oral coligida. Devidamente comprovado o conluio associativo entre os agentes para a subtração da 'res' – Aplicação do privilégio – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Dosimetria - Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003301-24.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ROMERIO DE MELO BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/12
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Romerio de Melo Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Leonardo Fernando de Souza Almeida
Voto no 32891
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES
Pleito de absolvição por
insuficiência probatória
Impossibilidade
Materialidade e
autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos Confissão
extrajudicial e depoimentos dos policiais responsáveis pelo
flagrante que foram corroborados por fartos elementos de
convicção “Res furtiva” apreendida em poder dos acusados
Condenação bem decretada
Pretendido reconhecimento da
tentativa Impossibilidade Momento consumativo do furto que
se dá com a inversão da posse Desnecessidade da posse mansa
e tranquila
Precedentes do STJ e STF
Afastamento da
qualificadora do concurso de agentes
Impossibilidade

Qualificadora que decorre da prova oral coligida. Devidamente
comprovado o conluio associativo entre os agentes para a
subtração da 'res' Aplicação do privilégio Descabimento
Não preenchimento dos requisitos legais Dosimetria - Pena,
regime e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos
corretamente impostos Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 263/266, Romerio de
Melo Brito foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no art. 155, §4o, IV, do
Código Penal, sendo substituída a sanção corporal por
restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de
serviços à comunidade e multa substitutiva no valor de 10
dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/12
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora
do concurso de agentes, o reconhecimento da tentativa, bem
assim do privilégio. (fls. 197/203).
Contrariado o recurso (fls. 299/302), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Rogério Leão
Zagallo, opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 308/312).

É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 06 de fevereiro de
2014, por volta das 02h15min, na Rua Lucélia, 436, o
apelante e André Luiz Felipe de Melo, agindo em concurso de
agentes, subtraíram para si, com a utilização de alicate e
facas pequenas, 10 Kg de cabos telefônicos pertencentes à
empresa Telefônica.
Segundo narra a denúncia, policiais militares
foram acionados via Copom para averiguarem 02 indivíduos
que estavam furtando cabos telefônicos. Os policiais dirigiram-
se ao local dos fatos quando avistaram os acusados soltando
os cabos telefônicos na via pública, ao perceberem a
aproximação da viatura policial. Ao serem abordados, os
acusados admitiram a prática criminosa, sendo que os cabos
foram cortados com fim de comercialização.
O acusado André foi condenado.
A Romerio foi ofertada proposta de suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/12
condicional do processo que, embora por ele aceita, foi
posteriormente revogada em razão de sua não localização
para fins de citação.
Pois bem.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), no boletim de
ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), nos laudos periciais (fls. 114/115 e 123/124), bem
como no demais coligido durante a instrução.
Com a autoria também não foi diferente.
Em solo policial, Romerio confessou a prática
delitiva, relatando que cortara os cabos com a ajuda de um
alicate e facas pequenas, demonstrando, ainda, a pretensão
de venda do cobre dos cabos (fls. 07).
No ponto, a propósito do valor probatório da
confissão extrajudicial, cumpre colacionar trecho de julgado
emanado deste Egrégio Tribunal:
“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou
momento em que se pronuncia, mas pela força de
convencimento que nela se contém. E assim como não
se questiona o direito que tem o réu de se retratar em
Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a
confissão prestada no âmbito investigatório, confortada
por dados de convicção colhidos à luz do contraditório.
Confira-se, a propósito, a nova redação do art. 155 do
CPP,
introduzida
pela
Lei
11.690/08.
Ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/12
segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação
tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a
confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do
conjunto da prova. A regra no procedimento penal,
entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e
retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre
ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa
retratação, desacompanhada de elementos que a
corroborem, não desfará os efeitos da confissão
extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros
elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7a
ed., p. 104/105)” (Ap. no 0008802-90.2004.8.26.0278,
Rel. Sérgio Coelho, 8.a Câm. Crim. j. em 28.07.2011).
E, não obstante o acusado não ter sido
interrogado em sede judicial, ante a sua revelia, tal
circunstância não o exime da responsabilidade do crime
perpetrado, eis que convergente o amealhado no quadro
probatório no sentido da procedência da pretensão punitiva
estatal, razão pela qual a condenação era mesmo medida de
rigor.
Isso porque os relatos ofertados pelos policiais
trilharam o mesmo caminho da confissão extrajudicial.
O policial militar Rodrigo de Almeida Lourençon
declarou que após serem acionados pelo Copom, dirigiu-se até
o local, avistando os acusados carregando aproximadamente
10kg de cabos telefônicos de cobre, e que, ao avistarem a
viatura tentaram disfarçar soltando os cabos em via pública.
Quando da abordagem, o apelante e o outro indivíduo
confessaram o crime (fls. 101).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/12
Seu colega de farda, o policial militar Elusai
Prates Soares, ouvido apenas no distrito policial, ratificou
que os acusados estavam carregando os 10 Kg de cabos
telefônicos, e ainda, que ambos confessaram o furto (fls. 03).
E é de se dar credibilidade ao depoimento dos
policiais, porquanto isentos, despidos da intenção de imputar
tão grave crime a um inocente. E mais, diante da prática
adquirida com a profissão desempenhada, policiais são
capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas nas
diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só
deles conhecida, que culminam por trazer a certeza do
cometimento imputado, especialmente quando as versões por
eles descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante
e não desmerecidas no contraditório, que nesse caso, ratificou
o exposto pelo apelante em sede de instrução.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o depoimento
deles “no desempenho da função pública, são dotados de
relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença
condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e
em plena consonância com as demais provas existentes nos
autos”. (STJ REsp No 1.799.314/DF, Min. Antonio Saldanha
Palheiro, DJe 28.11.2019).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/12
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Além das declarações firmes e coerentes dos
policiais que participaram da ocorrência, o acusado foi preso
em flagrante quando já estava na posse da res furtiva, o que
constitui importante liame entre ele e o evento delituoso. (fls.
02)
Nesse sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o
ônus da prova impõe-lhe justificativa inequívoca, posto
que a dúbia escusa transmuda a presunção em certeza
e por isso mesmo, autoriza o decreto condenatório.”
(JUTACRIM 66/410).
Assim, insubsistente a alegação de insuficiência
probatória, pois tendo sido a confissão extrajudicial do
acusado integralmente ratificada pela prova coligida sob o
crivo do contraditório, verifica-se que os fatos se deram
exatamente como descritos na prefacial acusatória.
Por outro lado, a qualificadora do concurso de
agentes somente poderia ser extirpada se manifestamente
improcedente, o que não é o caso dos autos, haja vista que,
considerando o arcabouço probatório, o recorrente, junto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/12
André, praticou o furto sub examine mediante unidade de
desígnios.
Ora, o concurso de agentes decorre da prova oral,
que, se foi valorada para alicerçar a condenação, não há razão
para desacreditá-la no que concerne ao reconhecimento da
majorante em questão.
Impossível, ademais, acolher o pleito para que seja
reconhecido o crime na modalidade tentada, pois os
acusados já haviam cortado os cabos e os carregado por
vários metros até a sua dispensa quando da percepção da
presença dos policiais, consumando, portanto, o delito. Não
só, os mais de 10 kg de fios cortados tornaram-se inservíveis
e causaram prejuízo à empresa telefônica.
Nesse sentido:
“Ocorre que o prejuízo material decorrente da conduta
delitiva não se circunscreve ao valor de avaliação dos
fios. O réu cortou tais fios e eles não poderiam ser
reaproveitados. Houve necessidade de substituição,
emprego de mão de obra. dissabores para os usuários
do serviço, vez que seguramente houve corte no
fornecimento de energia no local e nas suas
imediações” (TJSP, 2a Câmara de Direito Criminal, Ap.
990.08.115189-8,
Rel.
Francisco
Orlando,
j.
06.07.2009).
E o furto exaure-se no momento em que o agente
retira a res da esfera de vigilância da vítima, com a inversão
da posse, pouco importando se por longo ou breve espaço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/12
temporal.
A propósito do tema, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
“Verifica-se que a agravante obteve a posse da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo,
caracterizando, conforme jurisprudência desta Corte, a
consumação do delito, ante a teoria do apprehensio.”
(STJ - AgInt no REsp 1830937/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2019)
“[...] 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
superando a controvérsia em torno do tema, consolidou
a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito de
furto quando, cessada a clandestinidade, o agente
detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja
possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro,
em virtude de perseguição imediata. Desde então, o
tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para
os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. [...]” (STJ, REsp
1524450
RJ,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO
(RESSALVADO
O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/12
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA). PENAL.
CRIME
DE
FURTO.
CONSUMAÇÃO.
DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA
COISA
SUBTRAÍDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
FORMA
TENTADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR E DO
PRETÓRIO
EXCELSO.
AUSÊNCIA
DE
PATENTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
QUE
IMPONHA
A
CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. (...) 2. (...) 3. No
que se refere à consumação do crime de furto,
esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal
adotam
a
teoria
da
apprehensio,
também
denominada de amotio, segundo a qual considera-
se consumado o mencionado delito no momento
em que o agente obtém a posse da res furtiva,
ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da
vítima, de modo que não é possível o
reconhecimento da forma tentada, na hipótese. 4.
Ausência de constrangimento ilegal que imponha a
concessão de ordem de ofício. 5. Ordem de habeas
corpus não conhecida”. (STJ, HC 246331 / RS,
QUINTA
TURMA,
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
j.
17/12/2013) (destaques nossos).
“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FURTO
A
RESIDÊNCIA
MEDIANTE
ESCALADA.
MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO.
1. Para a consumação do furto, é suficiente que se
efetive a inversão da posse, ainda que a coisa
subtraída venha a ser retomada em momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11/12
imediatamente
posterior.
Jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2.
Ordem denegada” (HC 114329, Relator (a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
01/10/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-207
DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013) (destaque
nosso).
Também não há que se falar em furto privilegiado.
O art. 155, §2o, do Código Penal estabelece como
critério objetivo para o reconhecimento da figura privilegiada
do furto, que o réu seja primário e que seja de pequeno valor a
coisa furtada, conceito no qual o caso concreto não se
enquadra, já que, como alhures citado, a despeito da
primariedade, os cabos se tornaram imprestáveis a empresa
telefônica, que certamente não considerou os 10 kg furtados,
objeto de valor reduzido.
Condenação, pois, bem lançada.
A pena, fixada no mínimo legal, desmerece
qualquer reparo.
O regime prisional eleito, qual seja, o aberto,
também se revelou consentâneo aos fins da pena.
Correta, também, a substituição da sanção
privativa
de
liberdade
por
restritivas
de
direitos,
consubstanciada na prestação de serviços à comunidade,
devido a pena não ser superior a 04 anos, ser o apelante
primário, e o crime não ter sido cometido mediante violência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003301-24.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 12/12
ou grave ameaça, razão pela qual nada pode o recorrente
reclamar ou esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, mantendo-se a r. sentença pelos seus termos.
CAMILO LÉLLIS
Relator